Tribunal: TJPA
Processo: 0015561-68.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÃÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÃNCIA. READEQUAÃÃO DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETIRA DA PENA. QUANTUM DE PENA INALTERADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0015561-68.2017.814.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: LEONARDO PEREIRA CARDOSO
ADVOGADA: LARISSA MACHADO SILVA - DEFENSORA PÚBLICA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETIRA DA PENA.
QUANTUM
DE PENA INALTERADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, da apelação e lhe negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0015561-68.2017.814.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: LEONARDO PEREIRA CARDOSO
ADVOGADA: LARISSA MACHADO SILVA - DEFENSORA PÚBLICA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Leonardo Pereira Cardoso
, irresignado com os termos da sentença condenatória, proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara da Comarca de Belém, que o condenou pelo crime do art.33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Descreve as peças de informação constante no Inquérito Policial nº 00002/2017.100676-0, juntado os autos, que no dia 21/06/2017, por volta das 21h15min (BOP à fl.02), os policiais militares Balbino Lopes Benjamin e Alex Rodrigo da Silva Gomes estavam participando da operação denominada ¿Comboio¿ na VTR 0104, quando ao transitarem pela Rua Nova, entre Estrela e Mauriti, bairro da Pedreira, avistaram o denunciado andando em via pública segurando uma caixa de papelão, que ao perceber a presença dos policiais, agiu de forma considerada suspeita. Momento este em que resolveram abordá-lo e o identificaram como LEONARDO PEREIRA CARDOSO.
Durante a abordagem, realizaram revista pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado. Após revistarem a caixa de papelão que o denunciado trazia consigo, os policiais encontraram 59 (cinquenta e nove) ¿trouxinhas¿, contendo a substância ilícita conhecida popularmente como ¿maconha¿.
Para os policiais, o denunciado assumiu que teria adquirido a droga pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), mas não declinou nomes e o local onde comprou.
Diante dos fatos narrados, toda substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional de São Brás.
Em seu interrogatório policial à fl.11, LEONARDO PEREIRA CARDOSO reservou-se no direito constitucional de permanecer calado e de só se manifestar em juízo.
Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indicou o denunciado, com espeque no art.33,
¿caput¿,
da lei 11.343/2006, consoantes fls.29/30.

Devidamente citado (fl.91), o apelante apresentou defesa preliminar, com pedido de revogação de prisão preventiva, reservando-se para debater em alegações finais, as demais razões da defesa (fls.17-25)

Recebida a denúncia (fl. 24-25), sobreveio audiência (fls. 34-35), na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas, bem como interrogou-se o apelante.

As partes apresentaram razões finais (40-42 e 43-57).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, exposta pelo
dominus litis
, pela prática do artigo 33 da Lei 11.343/2006, condenando o réu a 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, em regime inicial semiaberto.

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos
(fls. 80-91): absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e direito de recorrer em liberdade.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da sentença (fls. 92-97).

Remetidos os autos à segunda instância (fl. 98), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 102).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e total improvimento do recurso (fls. 104-106).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o pois, exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)
II - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFUCIÊNCIA DE PROVAS

O conjunto probatório dos presentes autos é bastante para o convencimento tanto da materialidade, como da autoria delitiva, no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Quanto à materialidade, não há controvérsia, tanto é, que do laudo toxicológico é possível extrair (fl.05):
6- CONCLUSÃO:
Diante dos exames realizados, conclui-se que a erva em questão apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo da Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como MACONHA.

No que tange a autoria, os testemunhos dos policiais que efetuaram o flagrante do delito, além de se mostrarem imparciais, seguros e coerentes entre si, ambos asseveraram que ao notarem atitude suspeita do apelante, o abordaram, encontrando uma caixa de perfume, com petecas de maconha.

Noto que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade daqueles depoimentos, o que lhes faz remanescer idôneos.

Apesar de afirmar que houve ¿armação¿ da polícia, contra o recorrente, a defesa não trouxe aos autos, qualquer prova que dê suporte à referida alegação. Portanto, é tese que não encontra eco nos autos.

O juiz sentenciante, sopesando o depoimento de todos os que foram ouvidos judicialmente, sobretudo o do próprio apelante, concluiu (fl. 119):
¿(...) no decorrer da instrução processual foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, iniciando pela oitiva do Policial Militar BALBINO LOPES BENJAMIN e ALEX RODRIGO DA SILVA GOMES, ambos, confirmaram os fatos descritos na peça acusatória, oportunidade em que relataram que estavam participando da Operação Comboio, realizando policiamento pela rua Nova, próximo a Mauriti, quando avistaram o acusado caminhando na via pública jogando uma caixinha de perfume para cima, estranharam aquela atitude, resolveram abordá-lo, ao revistarem a caixinha de perfume foi encontrado dentro da caixinha as petecas da droga conhecida popularmente por maconha, não conheciam o acusado anteriormente, nesse momento só foi abordar o acusado, o fato ocorreu por volta das 20:30 horas, e que haviam pessoas circulando pelo local.(...)
Como visto o acusado nega ter sido encontrado com a droga, em contrapartida faz acusações ao policial militar Balbino Lopes Benjamin, com quem alega ter tido rixa, entretanto, a testemunha compareceu à audiência foi devidamente qualificada, ao final, sem que tenha havido por parte da defesa qualquer oposição ou contradita da testemunha, foi inquirida em juízo, e no decorrer de toda a instrução processual nenhum questionamento a respeito foi se quer levantado, muito menos comprovado a respeito de tal alegação, desta feita, não merecendo acolhida sua pretensão, pela ausência de comprovação de sua alegada rixa, como também não restou comprovado nenhum fato desabonador a respeito testemunhos dos policiais, como também, não há dúvida acerca da existência e da quantidade da droga apreendida, embora, tenha o acusado negado sua autoria e tentando imputar aos policiais uma conduta desabonadora, todavia, não há elementos probatório suficientes para desqualificar as provas coletadas, já que a versão apresentada pelo acusado em sua autodefesa, não passam de meras palavras jogadas ao vento, desprovidas de elementos probatórios, sendo um ato isolado, não merecendo credibilidade, até porque,
os depoimentos dos policiais militares coletados, foram coerentes e harmônicos com os demais elementos de provas existentes, não há evidencias de que aqueles policiais, nutrissem de qualquer sentimento capaz de acusá-lo de um crime se não fosse real ou verdadeiro, à mingua de qualquer alegação de suspeita tempestiva, encontram-se revestidos de suficiências para embasar o decreto condenatório, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória
.
Por outro lado, ressai dos autos que o acusado, foi preso em flagrante delito, ao ser abordado, em revista, foi encontrado dentro da caixinha de perfume (que trazia consigo), as 59 (cinquenta e nove) petecas da droga apreendia conhecida vulgarmente por MACONHA, pesando um total de 43,8 (quarenta e três gramas e oito miligramas) da substância entorpecente conhecida vulgarmente por maconha, em porções individualmente embaladas, prontos para entrega ao consumo de terceiros, além do que, o próprio acusado negou ser viciado ou dependente de qualquer tipo de drogas, portanto, a pretensão da defesa para obtenção da desclassificação do crime de tráfico previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 para a conduta prevista no art. 28 da referida lei, é descabida e inapropriada.
(...)
Ressalta-se que na maioria das vezes é sabido que o traficante não ainda com quantidade muito elevada substância entorpecente, primeiro, por dificultar o transporte e a ocultação e, segundo, para evitar que seja pego e, caso seja descoberto, ter sua fuga facilitada.
Dito isso, assim, encontra-se o réu incurso nas sanções previstas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo que, no presente caso, restou configurado que sua conduta possui adequação típica, tanto em relação a materialidade, quanto à autoria na 13ª figura do citado artigo (trazer consigo), de modo que a condenação é certa, eis que, para a caracterização do delito do art. Da Lei nº /06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.
(Destaquei)

Assim, nota-se que tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 13. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):
Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Eis precedentes jurisprudenciais a respeito:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Evidenciado que a sentença condenatória explicitou as razões que levaram à condenação do recorrente, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação.
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de tráfico, notadamente pelas provas orais advindas das testemunhas presenciais e dos laudos acostados aos autos, incabível se mostra o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando o conjunto probatório demonstra de forma firme que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Sem destaque no original)
(2018.02982427-58, 193.740, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-24, publicado em 2018-07-26)

Improcedente, portanto, a alegação do apelante de insuficiência de provas para sua condenação.
III - DA READEQUADÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia, porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico que a dosimetria foi feita de maneira escorreita, pelo juízo sentenciante. Faz-se necessária apenas uma pequena ponderação acerca dos fundamentos da dosimetria da punição imposta ao apelante.

Isso porque, na primeira fase, o julgador
a quo
, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou os motivos do crime, com fundamentação,
data maxima venia
, que necessita ser revisada, porquanto se encontra inidônea.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar,
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
¿.

Pois bem.

Concernente aos
motivos crime
, a magistrada sentenciante fundamentou a negativação da seguinte forma:
¿(...)
o motivo do delito: é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil
; (...).

Logo, se pode observar que a obtenção de lucro fácil é fundamento genérico, que poderia ser utilizado para motivar praticamente qualquer delito, não podendo ser admitido para fundamentar as circunstâncias judiciais.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.
(AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)
(...) 6.
A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base"
(EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).

No entanto, o juízo
a
quo já havia fixado a pena-base do apelante em 05 (cinco) anos e mais 500 (quinhentos) dias multa, ou seja, no mínimo legal previsto para o crime, razão pela qual resta inalterado o
quantum
de pena aplicado. Ajusta-se apenas a valoração dos motivos do crime, que
in casu
é normal ao tipo penal, restando neutros.

Por fim, é válido enfatizar que se mostra desnecessária qualquer outra correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

À vista do exposto,
conheço
do recurso de apelação,
em parte
, e lhe
nego provimento na parte conhecida
. Pontuo apenas ponderação, de ofício, em fundamento na dosimetria da pena, concernente aos motivos do crime, porém, fica inalterado o
quantum
de pena aplicado.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator